Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FACULDADE DE NÃO RENOVAÇÃO PELA SEGURADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO. INEXISTENTE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência que reconheceu a legitimidade da não renovação de contrato de seguro de vida em grupo. O embargante sustentou omissão do acórdão quanto a três teses: (i) suposta conversão do seguro coletivo em individual; (ii) distinção jurisprudencial aplicável a contratos de longa duração; e (iii) alegada natureza híbrida ou capitalizável do produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar argumentos do embargante que reputava essenciais à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para simples reexame da matéria.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses apresentadas, afastando a alegação de conversão do contrato em seguro individual e destacando que o certificado individual não desnatura a natureza coletiva do seguro.
5. Evidenciou-se que a apólice em apreço estabelecia vigência anual, com renovação automática, salvo manifestação de desinteresse de qualquer das partes, desde que comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme cláusula válida estabelecida contratualmente, de acordo com o teor da Circular SUSEP no 667/2022.
6. A natureza do produto foi adequadamente qualificada como seguro coletivo de risco, afastando qualquer elemento contratual ou atuarial que indicasse caráter de acumulação ou capitalização, não havendo direito à restituição de prêmios.
7. O exercício da faculdade de não renovação foi considerado legítimo e fundado em parecer técnico atuarial que apontava déficit estrutural, além de precedida de comunicação adequada e oferta de produto alternativo, afastando qualquer abuso ou afronta à boa-fé objetiva.
8. A mera insatisfação do embargante em relação à conclusão do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
9. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
10. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.